Tribunal: TJBA
Processo: 8067236-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067236-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GABRIEL ANTONIO SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BOMFIM DAEBS DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006)
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IN
OCORRÊNCIA.
Instrução não realizada por ausência de intimação de testemunhas de defesa. Parte não forneceu meios eletrônicos de comunicação para intimação (resolução cnj nº 354/2010). audi
ÊNCIA
re
DESIGNADA PARA 01/12/2025.
atraso provocado pela própria defesa. súmula nº 64 do stj.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

TESE DE CARÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
REJEITADA.
DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS. PACIENTE QUE SE EVADIU DO SISTEMA DE MONITORAÇãO ELETRÔNICA E RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA.
RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA
.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO BOMFIM DAEBS DE SOUZA, Advogado, em favor do Paciente GABRIEL ANTONIO SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA, Dra. Ana Queila Loula.

2.
Em análise prefacial, narra a denúncia que no dia 05 de maio de 2025, às 07h50, os policiais militares realizavam, às imediações da área e horário citados, rondas ostensivas voltadas à repressão de crimes, e que, em determinado momento, avistaram um homem em um beco com uma mochila. Por se tratar de local onde conhecido pelo movimento de tráfico de drogas, foi realizada a abordagem policial, encontrando, com o paciente, drogas em quantidade e variedade consideráveis.

3.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. A demora na marcha processual deve ser avaliada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Extrai-se dos informes judiciais que o Paciente foi preso em flagrante no dia 05/04/2025 sendo esta convertida em prisão preventiva em 07/04/2025; a denúncia foi recebida em 26/06/2025, tendo sido designa a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/07/2025; redesignada para o dia 09/09/2025 para oitiva das testemunhas de defesa, que, em razão da ausência do cumprimento dos mandados de intimação das testemunhas de defesa, foi remarcada para o dia 09/10/2025. Ocorre que, novamente, devido à ausência de intimação das testemunhas de defesa, foi designada nova audiência para o dia 01/12/2025, às 10h30min.

4.
Avaliando o caso concreto, nota-se que o processo está tramitando regularmente, sem qualquer embaraço. No entanto, não foi possível o cumprimento dos mandados das testemunhas de defesa em virtude da insuficiência de informações – os meios eletrônicos para comunicação, conforme certidão do oficial de justiça, datada de 23/07/2025 (id’s 510917078 e 510923966, da Ação Penal nº 8079050-47.2025.8.05.0001).

5.
Destaca-se que, a parte que arrola a testemunha tem o dever de apresentar a sua correta qualificação, inclusive, fornecendo os meios eletrônicos (e-mail e telefone celular) e endereço para que possa intimada. Nessa intelecção, tem-se que o processo não se encontra inerte, tendo o Magistrado impulsionado o feito de forma diligente, não ocorrendo nenhuma paralisação associada à morosidade do aparelho judiciário, como quer fazer crer o paciente.

6.
Outrossim, consoante o teor Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça,
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

7.
No contexto delineado, sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, deflui-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, destacando-se que o feito aguarda a realização de audiência já designada para 01/12/2025.

8.
A despeito da certidão colacionada no id 94761540,
noticiando a devolução dos mandados de intimação
, esta não é apta a mudar tal conclusão, isto porque, como já dito,
não há notícias de que
a defesa apresentou até a presente meio eletrônico para intimação das testemunhas (art. 9º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 354/2010).

9.
CARÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
REJEITADA. Emerge dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito na data de 05/04/2025, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), tendo sido apreendidos em sua posse: 01 (uma) pedra grande de crack, 47 (quarenta e sete) porções de maconha, 283 (duzentos e oitenta e três) pinos de substância análoga à K9 (canabinoides sintéticos, com alto valor de mercado, que alteram os receptores tipo CB1 no cérebro, ocasionando comprometimento severo e efeitos tais quais alucinações, ansiedade, paranoia, taquicardia e convulsões, inclusive podendo levar à morte), 24 (vinte e quatro) pinos com cocaína, 01 (uma) placa de moto de numeração OKR9306, 08 (oito) facas tipo peixeira, 03 (três) aparelhos celulares, sendo da marca Motorola (02) e Samsung (01), a quantia de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais em espécie), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) blusão camuflado e 01 (um) saco contendo várias embalagens plásticas.

10.
A prisão preventiva do paciente, por ocasião da audiência de custódia, foi decretada no bojo do Processo nº 8058743-72.2025.8.05.0001, pautando-se em elementos mínimos necessários a justificar a medida. Vale esclarecer que foram três flagranteados, no entanto, apenas o paciente permaneceu sob custódia, após serem verificados os indícios mínimos de autoria do crime e a materialidade, destacando-se que Gabriel responde a outra por fato da mesma natureza, perante a 1ª Vara de Tóxicos desta Capital, bem como ressaltou informações de que ele já era evadido do sistema de monitoração eletrônica.

11.
No contexto delineado, a decisão é irretocável, apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema, sobretudo, em razão de ter se evadido do sistema de monitoração eletrônico e da multiplicidade de ações penais movidas contra o acusado, o que indica risco concreto de reiteração delitiva, além da variedade de drogas apreendidas – crack, maconha, K9 e cocaína.

12.
Outrossim, a prisão preventiva foi reavaliada em 02/11/2025, ao ser indeferido o pleito defensivo revogação da medida, mantendo a prisão preventiva do acusado, no bojo do processo nº 8194629-43.2025.8.05.0001, apontando-se que
“Não foram apresentados quaisquer fatos ou fundamentos jurídicos novos, hábeis a ensejar a modificação do quanto outrora decidido. Logo, nos termos do art. 316, do CPP, os motivos para o encarceramento persistem.”

13.
Posto isso, não há que se falar em arrepio ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, da dignidade humana, da excepcionalidade, da razoabilidade e proporcionalidade, quando configurados os elementos autorizadores da prisão preventiva, decretada por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, respeitando só ditames do artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.

14.
No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso, mormente com o fim de garantir a ordem pública.

15.
Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

16
.
Parecer da
D
outa Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr.
ª

Laís Teles Ferreira
, pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8067236-41.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante RODRIGO BOMFIM DAEBS DE SOUZA, Advogado, em favor de GABRIEL ANTONIO SILVA e como Impetrado o MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06/19